Tribunal: TJBA
Processo: 8005098-04.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005098-04.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: MARCIA RIBEIRO PIOVEZAN

Advogado(s)
:
IGOR FREITAS DOS SANTOS

mk3

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA REPARADORA. PRÓTESE MAMÁRIA. LIPOENXERTIA. COBERTURA CONTRATUAL. DIREITO À SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a autorização e o custeio integral de procedimento cirúrgico reparador, consistente na troca de próteses mamárias e realização de lipoenxertia, sob pena de multa diária.

2. A agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, ao argumento de que o pedido administrativo não foi instruído com documentação médica completa, que houve indevida antecipação dos efeitos da tutela, que existe rede credenciada apta à realização do procedimento e que, subsidiariamente, eventual reembolso deve observar os limites contratuais.

3. Requer o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência ou, sucessivamente, limitar a obrigação à realização do procedimento na rede credenciada ou ao reembolso nos termos do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida em primeiro grau; e (ii) estabelecer se, em cognição sumária, é legítima a determinação de cobertura do procedimento cirúrgico reparador prescrito à beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento do agravo limita-se ao exame da presença dos requisitos da tutela provisória, sem incursão na matéria de fundo da ação originária, sob pena de supressão de instância.

4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, à vista da natureza da relação jurídica estabelecida entre beneficiária e operadora de plano de saúde, com incidência dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual.

5. O contrato de plano de saúde não pode frustrar a legítima expectativa do consumidor nem desatender à sua finalidade, que é a prestação da assistência à saúde.

6. Os documentos juntados indicam, em juízo de probabilidade, que a agravada necessita de procedimentos cirúrgicos reparadores, e não meramente estéticos, sob pena de agravamento do quadro clínico, conforme prescrição de médico especialista.

7. A operadora não pode substituir o médico assistente na definição do tratamento adequado à paciente, nem retardar a sua realização quando demonstrada a necessidade clínica do procedimento.

8. O art. 10 da Lei nº 9.656/98 exclui da cobertura apenas os procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos. A regulamentação da ANS, mencionada no voto, distingue os procedimentos estéticos daqueles voltados à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada.

9. No caso, o procedimento indicado possui natureza reparadora e funcional, voltado à restauração do corpo humano e à melhora do quadro clínico da paciente, o que afasta sua qualificação como intervenção meramente estética.
10. Estão presentes a probabilidade do direito, evidenciada pela prescrição médica e pela plausibilidade da cobertura, e o perigo de dano, em razão do risco de agravamento da saúde da beneficiária.

11. A decisão agravada prestigia os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, os quais prevalecem, em cognição sumária, sobre restrições contratuais que possam comprometer a efetividade do tratamento necessário.

12. O precedente repetitivo do STJ citado no voto reforça a obrigatoriedade de cobertura de cirurgia plástica reparadora ou funcional quando indicada pelo médico assistente como parte do tratamento da enfermidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

No agravo de instrumento interposto contra decisão que concede tutela de urgência, o exame recursal limita-se à verificação dos requisitos do art. 300 do CPC, vedada a análise exauriente do mérito da ação originária.

2. Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, ressalvada a hipótese de autogestão, com incidência dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual.

3. O procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente com finalidade reparadora ou funcional não se equipara a tratamento meramente estético e, em juízo de probabilidade, sujeita-se à cobertura do plano de saúde.

4. Demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde da beneficiária, mantém-se a tutela de urgência que determina a autorização e o custeio do tratamento indicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005098-04.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada MARCIA RIBEIRO PIOVEZAN.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .